Tribunal: TJMT
Processo: 1007232-34.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007232-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), SERGIO MENEGATTI - CPF: 251.337.729-04 (AGRAVANTE), SIDINEI MENEGATTI - CPF: 825.853.261-87 (AGRAVANTE), ELIZANE DA SILVA ROSA MENEGATTI - CPF: 884.982.471-87 (AGRAVANTE), EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (AGRAVANTE), RENATA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 902.330.501-91 (AGRAVANTE), IRACEMA GARMUS MENEGATTI - CPF: 651.825.531-53 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), HILTON GIOCONDO SAPORSKI - CPF: 359.601.401-87 (AGRAVADO), LUCINEIDE DIAS SAPORSKI - CPF: 791.704.631-15 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO RURAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ
A QUO
– INADIMPLÊNCIA – ABANDONO DA ÁREA DE CULTIVO - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Nos termos da jurisprudência pátria, a concessão de tutela de urgência será deferida nos casos em que estiver comprovada o preenchimento dos pressupostos do art. 300, do CPC, quais sejam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, em tese, o inadimplemento, por si só, não seria capaz de sustentar o pedido de despejo, eis que nos contratos de arrendamento rural deve-se observar a norma estabelecida no parágrafo único do artigo 32 do Decreto 59.566/66.

Contudo, sobressai verossimilhança das alegações dos Agravados, eis que há elementos seguros de que ocorreu abandono da área de cultivo.

Ademais, os Autores/Agravados demonstraram o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo, eis que além dos prejuízos decorrentes do próprio inadimplemento contratual, será necessário alto investimento para o preparo da terra a fim de torná-la produtiva novamente em razão do abandono.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1007232-34.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RENATA PEREIRA DA CRUZ
e
outros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização e Pedido de Tutela de Urgência
n.º 1000558-83.2021.8.11.0018, ajuizada por
HILTON GIOCONDO SAPORSKI
e
LUCINEIDE DIAS SAPORSKI
, deferiu o pedido liminar de despejo formulado pelos Agravados e determinou a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformados, os Agravantes pugnam pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o Juiz da Comarca de Juara/MT é relativamente incompetente para processar e julgar a vertente demanda.

Asseveram que, em momento anterior, ajuizaram Ação de Reintegração de Posse em desfavor dos Agravados na Comarca de Porto dos Gaúchos (autos n.º 1000636-11.2020.8.11.0019), cujo pedido liminar foi deferido.

Ressaltam que para a quitação, os Agravantes fizeram a entrega em nome da Agravada Lucineide Saporski em 01/03/2020 a 06/04/2020, no Armazém SS Comércio de Cereais EIRELI, de várias cargas de soja, que perfazem o montante de 553.869 kg (quinhentos e cinquenta e três mil oitocentos e sessenta e nove quilogramas) de soja, ou seja, 9.231,15 (nove mil duzentos e trinta e um vírgula quinze) sacas de soja, conforme recibo colacionado aos autos, o que demonstra o cumprimento do que foi firmado no Segundo Aditivo.

Afirmam que o remanescente da soja para cumprimento da segunda parcela do Aditivo, que venceu em 30/03/2021, assim como a renda deste ano/safra 2020/2021, realmente tornou-se impossível, em virtude da invasão do imóvel rural perpetrada pelos próprios Agravados.

Asseguram que a invasão da área pelos Agravados em 07/11/2020, que somente foi recuperada em março/2021, inviabilizou por completo que os Agravantes realizassem o plantio da safra 2020/2021.

Forte nesses argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo.

Preliminarmente, requestam a declaração da incompetência do juízo de Juara/MT, revogando a tutela de urgência concedida e, por conseguinte, determinando a remessa dos autos para o juízo de Porto dos Gaúchos.

No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 85471983).

Contrarrazões no ID. 85453499.

A decisão liminar foi complementada nos Embargos de Declaração opostos pelos Agravantes, ocasião em que foram acolhidos para sanar a omissão apontada quanto à análise de incompetência, porém foram rejeitados (ID. 92687497).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Hilton Giocondo Saporski e Lucineide Dias Saporski
propôs
Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo c/ Indenização e Pedido de Tutela de Urgência n.º 1000558-83.2021.8.11.0018
em desfavor de
Sérgio Menegatti e Outros,
tendo em vista o descumprimento contratual.

Os Autores, ora Agravados, narraram que, em 16/02/2012, celebraram Contrato Particular de Arrendamento Rural para Exploração Agrícola com os Agravantes, cujo objeto consiste no arrendamento do imóvel rural denominado Fazenda Terra Santa, totalizando área de 1.500 ha (mil e quinhentos hectares), localizado na Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.

Na avença, segundo alegaram, ficou pactuado que: a) para a área de 1.000 hectares, o arrendamento se iniciaria com a safra de 2012/2013 e terminaria com a safra de 2021/2022, devendo ser entregue aos Requerentes em 30/08/2022; b) para a área de 500 hectares, o arrendamento se iniciaria com a safra de 2013/2014 e terminaria com a safra de 2022/2023, devendo ser entregue aos Requerentes em 30/08/2023.

Frisaram que nos primeiros anos de arrendamento, referentes às safras de 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, os Requeridos/Agravantes cumpriram todos os pagamentos de forma regular, tornando-se inadimplentes a partir da safra 2016/2017.

Diante da mora dos arrendatários/Agravantes, as partes entabularam o Primeiro Aditivo contratual, assinado em 04/09/2017. Entretanto, em virtude do novo descumprimento foi necessário repactuar a dívida firmando o Segundo Aditivo contratual assinado em 11/11/2019.

Relataram que os arrendatários/Agravantes estão em mora com o pagamento de 5.593 (cinco mil quinhentos e noventa e três) sacas, correspondente à 1.ª Parcela do Segundo Aditivo, vencida em 15/04/2020. bem como 872 (oitocentos e setenta e duas) sacas de soja, correspondente ao arrendamento ano safra 2019/2020.

Ainda afirmaram que os Requeridos/Agravantes são devedores da 2.ª Parcela do Segundo Aditivo, a qual venceu em 30/03/2021.

Informaram que os Requeridos/Agravantes ajuizaram Ação de Reintegração de Posse n.º 1000636-11.2020.8.11.0019 na Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, para assegurar a posse da área objeto deste contrato em 27/11/2020.

Asseveraram que os arrendatários, ora Agravantes, abandonaram a propriedade rural e não fizeram o plantio da safra 2020/2021, fato corroborado pela Ata Notarial elaborada em 30/01/2021 (ID. 51417461).

Aduziram que os Agravantes/Réus deixaram de zelar pelo imóvel rural, não efetuaram as correções no solo, foram omissos quanto ao combate de queimadas e quanto às diversas erosões que apareceram no imóvel. Com essas considerações, pleitearam a tutela de urgência.

O Juiz
a quo
deferiu a tutela e determinou o despejo dos Agravantes do imóvel rural objeto do contrato de arrendamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Essa decisão deu azo à interposição deste vertente Recurso.

PRELIMINARES
:

DA INCOMPETÊNCIA RELATIVA DA COMARCA DE JUARA/MT

Os Agravantes alegam que o Juiz da Comarca de Juara/MT é relativamente incompetente para processar e julgar a vertente demanda.

Todavia, conforme consignado na decisão dos Embargos de Declaração opostos pelos Agravantes, a Ação de Reintegração de Posse n.º 1000636-11.2020.8.11.0019, em trâmite na Comarca de Porto dos Gaúchos não guarda relação com a Ação de Rescisão Contratual n.º 1000558-83.2021.8.11.0018 (demanda principal).

Com efeito, embora haja identidade de partes, as ações possuem causa de pedir e pedido distintos.
Na primeira demanda
(1000636-11.2020.8.11.0019) os Agravantes figuram como Autores, cujo objeto cinge-se em pedido de reintegração de posse dos imóveis rurais;
a segunda ação
(1000558-83.2021.8.11.0018) versa sobre rescisão contratual do arrendamento rural dos imóveis.

Ademais, ressai do Contrato de Arrendamento, notadamente na cláusula Oitava, que foi eleito o foro de Juara/MT para dirimir conflitos oriundos da avença.

Logo, não há falar em incompetência relativa do Juízo
a quo
para processar e julgar a vertente demanda.

MÉRITO

De proêmio, não se pode perder de vista que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada que,
in casu
, refere-se à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Consoante relato exposto, o litígio entre as partes se origina do descumprimento, pelos Agravantes, das obrigações decorrentes do Contrato Particular de Arrendamento Rural para Exploração Agrícola e seus Aditivos (ID. 51854140), o qual encerrar-se-ia em 2023.

É cediço que,
tratando-se de arrendamento rural, o Estatuto da Terra
(Decreto n.º 59.566/1966)
prevê
a possibilidade de decretação de despejo nas seguintes hipóteses:

Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou às colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 deste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual.

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.

Sobre o tema, a jurisprudência se posiciona no sentido de que, o despejo imediato do arrendatário, em virtude de inadimplemento, encontra óbice no parágrafo único do artigo 32 da lei de regência.

Em outras palavras, o despejo nos casos de não pagamento do aluguel ou renda somente será concedido após facultar ao devedor a purgação da mora, acrescida de custas e honorários advocatícios pelo arrendatário/devedor.

Com efeito, em que pese à impossibilidade de despejo imediato pela inadimplência do aluguel, tenho que, neste caso em particular, há evidências de abandono do imóvel
sub judice
, fato que permite a concessão do despejo, nos termos do inciso VI, do artigo 32, do Estatuto da Terra.

Quanto à alegação de abandono da área de cultivo, ao menos em princípio, vislumbro a probabilidade do direito alegado pelos Agravados na inicial, o que viabiliza a concessão da ordem de despejo.

Dessume-se dos autos originários, notadamente pelas fotos encartadas pelos Agravados/Autores, bem como pela que Ata Notarial lavrada em 30/01/2021 pela Oficial Interina do Cartório do 2.º Ofício da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que a área arrendada estava completamente abandonada (ID. 51417461). A Oficial fez a seguinte descrição:

(...) as construções existentes anteriormente, foram destruídas devido ao abandono e má conservação, pois tudo estava deteriorada. Após, segui em diligência em veículo fornecido pelo requerente, que veio a ser mais apropriado diante da situação da estrada e vegetação alta constante por todo o percurso percorrido,
havendo diversas e enormes erosões que vêm se formando em vários pontos da referida fazenda
,
aparentemente pela sua má-conservação
. Verifiquei, outrossim, que a área indicada como sendo de preservação permanente (APP) foi acometida pelo fogo, sendo perceptível os vestígios de queimada (...) em seguida, direcionei-me ao outro lado desta área,
onde também foi possível constatar a existência de mais erosão,
em todo seu percurso sendo que em toda a área destinada ao manejo agrícola,
não notei nenhum tipo de preparo de solo ou indício que pudesse indicar que seria preparado, apenas um denso mato que dificultava o acesso aos diversos pontos percorridos nesta diligência sugerindo seu total abandono e descaso
(...)

Quanto ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vejo que os Autores/Agravados demonstraram de forma clara, eis que além dos prejuízos do próprio inadimplemento contratual, será necessário alto investimento para o preparo da terra a fim de torná-la produtiva novamente, em razão do abandono.

Ademais, vale ressaltar que o pedido liminar de despejo foi deferido e os Agravados/proprietários foram imitidos na posse da área arrendada
em 07/05/2021
,
ou seja, há mais de quatro meses que os proprietários foram imitidos na posse.

Denota-se da petição lançada no ID. 90110493 em 11/06/2021, que os Agravados/Autores (proprietários da área) já realizaram inúmeros investimentos para recuperação do imóvel, conforme se vê pelas notas fiscais e recibos em anexo, os quais ultrapassam o montante de R$ 130.000,00 (centro e trinta mil reais).

Do arcabouço probatório, concluo que a decisão singular não comporta reparos, pois, nesta fase de cognição prefacial da demanda originária, há elementos seguros que demonstram a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme consignado pelo Juiz
a quo
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO DE CONTRATO – ARRENDAMENTO RURAL – LIMINAR DEFERIDA. Nos termos do art. 32, VI, do Decreto n.º 59.566/66
é cabível a concessão de despejo em contrato de arrendamento rural quando comprovado que o imóvel foi abandonado pelo arrendatário
. (TJ-MG – AI: 10000204687362001, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 27/01/2021, 12.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO RURAL – DESPEJO – ARTIGO 32 DO DECRETO 59.566/66 – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – VERIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Embora o art. 32 do Decreto 59.566/66 preveja as hipóteses em que o despejo deverá ser concedido, a análise da tutela de urgência deve ser feita sob a ótica do art. 300 do CPC. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verificados os requisitos do art. 300 do CPC, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência é medida que se impõe. (TJ-MG – AI: 10000210254603001, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 13/04/2021, 10.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL RURAL - - TUTELA ANTECIPADA - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA. - O Código Processo Civil exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para concessão de tutelas provisórias de urgência, sejam elas cautelares, sejam elas satisfativas, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil - Conforme previsão contida no art. 32 do Decreto nº 59.566/66, dentre outras hipóteses, é possível a concessão do despejo em contratos de arrendamento rural nos casos de término do prazo contratual ou de sua renovação e, ainda, se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado. (TJMG. Agravo de Instrumento 10514190020602001. Rel. Des. Domingos Coelho. Julgado em 09/03/2020).

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021